Tribunal: STF
Processo: RE 111413
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE BANCA DE JORNAL. CASSAÇÃO. ATO
PRECARIO E DISCRICIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO. INCIDENCIA DA SÚMULA
280.
- AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE TRATAMENTO DESIGUAL.
- INOCORRENCIA DE DISSIDIO DA SÚMULA OU DA JURISPRUDÊNCIA
ARROLADA.
- LIDE DECIDIDA A LUZ DA LEGISLAÇÃO LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.